Tribunal: TJBA
Processo: 8031379-36.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031379-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEMUS - GESTAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL LTDA Advogado(s): ALBERTO MAIA CARVALHO registrado(a) civilmente como ALBERTO MAIA CARVALHO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODALIDADE. CARTA CONVITE N.° 003/2017. ESTADO DA BAHIA. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS JUNTO AO INEMA. IMPETRANTE INABILITADA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO FRENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ATO SANCIONADOR PELO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INDICANDO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA IMPETRANTE COM INDICAÇÃO E ASSINATURA DE PESSOA QUE NÃO FIGURAVA À ÉPOCA NA POSIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE INIDONEIDADE - 05 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. DEFESA GARANTIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO POLICIAL PARA INVESTIGAR CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ARQUIVADO JUDICIALMENTE POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (CRIMINAL). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA STJ. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. SEGURANÇA DENEGADA. I - O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. II - In casu, a impetrante, participou da Licitação na modalidade Carta Convite tombada sob n° 003/2017, realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia – SEINFRA, tendo por objeto: “Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos ambientais junto ao INEMA, e documentação voltada à autorização da Capitania dos Portos da Bahia, referentes à Dragagem do canal de navegação do Terminal Marítimo de Mar Grande, na ilha de Itaparica-BA”, conforme Edital (Id. 32336367). III - Com vistas à sua habilitação, a impetrante entregou documentos indicados pelo edital, conforme consta no Relatório de Avaliação da Fase de Habilitação (Id. 32341368 – Fls. 02). Entre os documentos entregues na aludida fase constou o denominado “TERMO DE COMPROMISSO” (Id. 32341370 – Fls. 147), com o seguinte teor: “Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaro ter vistoriado e tomado pleno conhecimento, do local de execução dos serviços, para o total e perfeito cumprimento do contrato.”. O referido documento foi assinado em 06 de julho de 2017 por Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia Coutinho, quando constou no aludido documento, a qualidade de Responsável Técnico, indicando o CREA/BA n° 96734/AP. IV - Em virtude do aludido documento entregue na fase de habilitação, a impetrante foi denunciada junto a Administração Pública do Estado da Bahia pela Sra. Maria Bernadete Sande Vieira, sob acusação de que a empresa teria prestado declaração falsa durante o procedimento licitatório, quando entregou documento, em que o Sr. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia Coutinho, assina na qualidade de Responsável Técnico da Empresa. Após a instrução do processo administrativo, o órgão colegiado da SAEB elaborou o Relatório Técnico Final n° 302/20, quando entendeu que a impetrante praticado o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei Estadual n° 9.433/05 pelo que sugeriu a cominação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual direta e indireta, nos termo do art. 186, III, c/c art. 195 do diploma legal mencionado. V - Analisando os autos, e a legislação aplicável à espécie, temos que não houve demonstração de que o procedimento em sua vertente processual encontra-se maculado com vícios. Tal assertiva decorre inclusive do fato, de que o impetrante não aponta em sua exordial possíveis vícios de ordem procedimental. VI - Percebe-se que, quando da apresentação dos documentos à habilitação no certame, a impetrante juntou ao procedimento licitatório, o Termo de Compromisso (Id. 32341370 – Fls. 147), datado de 06 de julho de 2017, indicando de forma inconteste o Sr. Pedro de Morais Bettencourt da Câmara Correia Coutinho como Responsável Técnico da impetrante junto ao CREA-BA. Todavia, da documentação acostada junto com a inicial, temos que na referida data a profissional que figurava junto ao CREA-BA na qualidade de Responsável Técnico da impetrante seria a Sra. Maria Bernadete Sande Vieira, que manteve tal qualidade até 28/07/2017, conforme documento Id. 32341370 – fls. 204. VII - Não cabe ao Poder Judiciário ingerir-se no mérito do ato administrativo, mas somente analisar o seu aspecto legal e formal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Inexiste nos autos indícios de flagrante ilegalidade do ato realizado pela administração púbica, estando em compasso com as normas regentes. VIII - Acerca do quanto noticiado pela parte impetrante de que na seara criminal - Processo n.° 0539289-98.2019.8.05.0001 - foi proferida sentença (Id. 32341377) concluindo não haver indícios do "cometimento de qualquer crime pelo profissional Pedro Bettencourt, uma vez que as declarações por ele assinadas para a participação na carta convite n. 003/2017, foram assinadas tendo em vista sua condição de responsável técnico pelos trabalhos que seriam desenvolvidos caso a impetrante fosse vencedora no certame, o que sequer veio a ocorrer.", temos que em verdade, o Inquérito Policial foi arquivado por ausência de justa casa. IX - Denota-se portanto, que o Inquérito Policial foi arquivado por ausência de lastro probatório mínimo, o que não se confunde com a negativa de autoria do fato, e conforme consabido, este tipo decisão na seara criminal, não vincula a seara administrativa, reconhecida a independência entre as instâncias, dado que o pronunciamento da 2° Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, repise-se, não versou acerca da negativa de autoria. X - Recurso de Agravo Interno prejudicado. Denegação da Segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8031379-36.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante NEMUS - GESTÃO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL LTDA., e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA